Tribunal: CARF
Processo: 10215.720282/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720282/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.954 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é
exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relato

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720282/2008-69
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720282/2008-69

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação improcedente.

Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da decisão recorrida:
Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Santarém - PA, a Notificação de Lançamento de fls. 8/13, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício de 2006, tendo
como objeto o imóvel denominado Fazenda São Jorge, cadastrada na RFB sob o
n° 6.927.341-3, com 4.583,5 ha, localizado no município de Altamira - PA.
O crédito tributário apurado pela fiscalização está assim constituído:
Imposto...
39.842,05
Juros de Mora...
9.972,46
Multa de Ofício (passível de redução)...
29.881,53
Valor do Crédito Tributário Apurado...
79.696,04

A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados no corpo da
Notificação de Lançamento.
A autoridade lançadora registrou na descrição dos fatos que após regularmente
intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção das áreas declaradas a
título de preservação permanente e de utilização limitada, bem como não
apresentou Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, para comprovar o valor declarado da terra nua.
Em conseqüência, foram apuradas as seguintes infrações:
Área de utilização limitada/reserva legal - Glosa da área de 3.666,8 ha, por
falta de comprovação.
Valor da terra nua - VTN arbitrado em R$ 101,33/ha, com base no Sistema de
Preços de Terra - SIPT, conforme art. 14, § Io, da Lei n° 9.393/1996.
Depois da ciência do lançamento, o sujeito passivo apresenta impugnação às fls.
19/37, na qual faz referências aos termos da Notificação de Lançamento e
informa que entrega suas declarações no prazo previsto para, em seguida,
apresentar as seguintes alegações:
1. Nulidade da Notificação de Lançamento
Recorre à interpretação benigna em favor do contribuinte para afirmar que a
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA - ao Ibama não
é exigível, como requerido pela Receita Federal para exclusão da área de
utilização limitada/reserva legal da tributação pelo ITR.
Argumenta que este entendimento é amparado pela doutrina, pela MP n° 2.166-
67/2001, parágrafo 7o do art. 10 da Lei n° 9.393/1996 e art. 106 do Código
Tributário Nacional - CTN e, caso não aceite os dados declarados pelo
contribuinte, cabe a autoridade fiscal comprovar a falta de veracidade das
informações.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720282/2008-69

Menciona que a administração pública, para imposição de obrigações aos
administrados, deve obedecer ao princípio constitucional da legalidade,
conforme artigos 5o, inciso II, e 37 da Constituição Federal.
A incorreta capitulação legal das infrações e penalidades é outra alegação de
nulidade da Notificação de Lançamento.
Ao discorrer sobre o mérito, aduz que o lançamento deve ser cancelado, tendo
em vista que as informações anotadas na Notificação de Lançamento são de
origem desconhecida ou arbitrária, caracterizando inobservância dos requisitos
do ato administrativo.
2. Comprovação do VTN declarado e área de utilização limitada/reserva legal
O contribuinte excluiu a área de utilização limitada/reserva legal,
correspondente a 3.666,8 ha, da área total do imóvel, 4.583,5 ha, apurou e
recolheu o imposto devido.
O valor do VTN arbitrado não há como persistir, pois na declaração apresentada
excluiu da base de cálculo do imposto a área não tributável, apurando o real
valor do imposto devido e já recolhido.
Os agentes deveriam realizar fiscalização na sede do imóvel para constatar a
existência da área de utilização limitada/reserva legal, não podendo ser ignorado
que os imóveis localizados no Sul do Pará possuem uma das maiores áreas de
reserva legal do país.
Colaciona decisão do STJ sobre a exigência do ADA protocolizado
tempestivamente no Ibama.
3. Inconstitucionalidade na progressividade do ITR e confisco da alíquota
aplicada.
Diz que o legislador ordinário pecou ao estabelecer alíquotas progressivas de
acordo com a área da propriedade rural, critério não autorizado pela
Constituição Federal.
Recorre a julgado do STF sobre a progressividade do IPTU, bem como a
conceitos doutrinários, argumentando que a decisão suprema "cai como uma
luva ao caso em tela", pois o ITR, como o IPTU, é um imposto real, não
admitindo alíquotas progressivas, salvo como foram de desestimular a
manutenção de propriedades improdutivas.
Menciona entendimento de jurista e artigo publicado em periódicos para
repudiar a aplicação da alíquota de 8,6% utilizada no lançamento de ofício.
Discorre sobre o caráter confiscatório do tributo e afirma que a alíquota de
8,6%, instituída pela Lei n° 9.393/1996, caracteriza confisco, ferindo o principio
constitucional previsto no artigo 150, inciso IV, da Carta Magna
4. Multas exorbitantes e juros equivalentes à taxa Selic
A abusiva multa aplicada é confiscatória e não pode prevalecer, uma vez que
negam o princípio da gradação da penalidade e não está em sintonia com os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade.
Discorre sobre a aplicação dos juros de mora e afirma que a taxa Selic,
instituída pela Resolução n° 1.124 do CMN, jamais veio explicitada em texto
legal para ser utilizada como juros moratórios, pois, na realidade, possui
natureza de juros remuneratórios.
Pugna pela utilização dos juros de mora na razão de 1% ao mês.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720282/2008-69

Para amparar os argumentos expostos, recorre a vários princípios, aos artigos
150 e 192 da Constituição Federal, ao artigo 161 do CTN, a julgados dos
tribunais e posições doutrinárias.
5. Pedidos
Requer vista dos autos com devolução do prazo para apresentação de novos
documentos, demonstrativos ou relações complementares.
Pede seja intimado do deferimento ou indeferimento da produção de prova
pericial, antes de proferida a decisão sobre o litígio.
Pugna pela nulidade do lançamento e, no mérito, pela procedência da
impugnação.
Caso seja julgada improcedente a impugnação, requer adequação da alíquota e
exclusão das multas e da taxa Selic.
Solicita juntadas num só processo as Notificações de Lançamento
02102/00066/2008, 0202/00069/2008, 02102/00071/2008 e 02102/00073/2008.

A decisão de piso restou ementada nos termos seguintes:
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
É válido o lançamento de ofício decorrente de procedimento fiscal
instaurado em conformidade com a legislação vigente. O órgão
julgador administrativo não se reveste de competência para apreciar
questões de legalidade e constitucionalidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E JUNTADA POSTERIOR DE
DOCUMENTOS.
Indefere-se o requerimento de diligência e perícia, quando
prescindíveis à apreciação da matéria litigiosa. Inadmissível a juntada
posterior de provas quando a impossibilidade de sua apresentação
oportuna não for causada pelos motivos especificados na legislação
de regência.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA
LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A legislação determina que, para serem excluídas do ITR, as áreas de
utilização limitada e reserva legal devem ser averbadas
tempestivamente na matrícula do imóvel perante o cartório
competente e declaradas no prazo legal, por meio de Ato Declaratório
Ambiental - ADA, ao Ibama.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Restando não comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o
valor de mercado do imóvel na data do fato gerador do ITR, mantém-
se o VTN arbitrado pela fiscalização com base nos valores constantes
do Sistema de Preço de Terras (SIPT).
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720282/2008-69

A aplicação das multas de ofício decorre do cumprimento da norma
legal. A responsabilização por infração independe da intenção do
agente. Apurada a infração é devido o lançamento da multa de ofício
de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É legítima a exigência dos juros de mora com base na taxa Selic, por
expressa determinação legal, não cabendo à autoridade administrativa
pronunciar-se sobre inconformidade acerca de atos legais validamente
editados.
CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE
Ao órgão colegiado de julgamento administrativo de primeira
instância não compete pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de
norma legal. Os mecanismos de controle da constitucionalidade
passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal, possui como pressuposto a existência de decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda assim, desde
que seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal nesse
sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças
judiciais só produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas,
não beneficiando nem prejudicando terceiros.

Intimado da referida decisão em 15/05/2013 (fl.65), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente (fls.70/71), reiterando os argumentos apresentados na
impugnação.

O presente processo é paradigma dos processos nos 10215.720275/2008-67 e
10215.720278/2008-09.

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

Não obstante o recorrente ter nominado matéria preliminar em seu recurso, as
alegações são as mesmas formuladas em sede de impugnação e são atinentes ao mérito do
lançamento, que passaremos a analisar.
Do mérito
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720282/2008-69

O lançamento foi motivado por dois aspectos. Inicialmente, pelo fato de o sujeito
passivo não ter comprovado a isenção das áreas declaradas a título de preservação permanente e
de utilização limitada, bem como não ter apresentado Laudo de Avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT.

O derradeiro aspecto do lançamento consistiu no arbitramento do Valor da Terra
Nua (VTN), com base no Sistema de Preços de Terra (SIPT), uma vez que o valor constante na
DITR de 2006 do contribuinte continha o valor do hectare da terra nua subavaliado. O
arbitramento tomou como base o valor médio apurado no universo das DITR referentes aos
imóveis rurais localizados no município de Altamira - PA, que significa a média dos valores
(VTN) informados pelos próprios contribuintes nas respectivas declarações, cuja previsão legal
consta do art. 10 combinado com o art. 3o da Portaria SRF n° 447/2002.

O recorrente alega, substancialmente, que as exigências formuladas pela Fazenda
Nacional não guardam amparo na legislação de regência da matéria (Lei n. 9.393/1996). De
acordo com a sua tese, não há obrigatoriedade de averbação da área de Reserva Legal no
Registro de Imóveis, assim como já é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que o Ato Declaratório Ambiental - ADA não é obrigatório para o gozo da
isenção do ITR, quando essa exigência encontrava previsão somente em uma Instrução
Normativa da Receita Federal.

Como se vê, as razões trazidas pela defesa para refutar o lançamento são de
direito, não havendo aspecto fático a ser dirimido na presente controvérsia.

De início, deve ser observado que o exercício em discussão é 2006, quando já
estava vigente a Lei n. 10.165/2000, que estabeleceu a obrigatoriedade de ADA para a redução
do valor do ITR, não estando a exigência fundamentada apenas em norma infralegal, como
alegado pelo recorrente.

A obrigatoriedade de ADA e da averbação da área de reserva legal/utilização
limitada no registro do imóvel junto ao cartório competente, são temas que este Colegiado já se
debruçou em inúmeras oportunidades com uniformidade de entendimento. Para ilustrar essa
convergência, valho-me dos fundamentos utilizados no acórdão n. 2201-005.303, sessão de
11/07/2019, da lavra do Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente dessa
Turma de Julgamento:
(...) a questão do ADA é matéria absolutamente relevante para o deslinde
do caso sob análise, sendo oportuno destacar a legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte,
independentemente
de
prévio
procedimento
da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. (...)
§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas naLei n°
4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803,
de 18 de julho de 1989; Grifou-se.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720282/2008-69

Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as
situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não
sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação
específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a
título de reserva legal, no mínimo:(...)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título,
de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas
neste Código. Grifou-se.
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base
em Ato Declaratório Ambiental -ADA, deverão recolher ao IBAMA a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei n°
10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não
poderá exceder a dez por cento do valor da redução do imposto
proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei n° 10.165, de 2000)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR
é obrigatória. (...)
§ 5oApós a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes
do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos
do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados
reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis. Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9°Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente;
II - de reserva legal;
III - de reserva particular do patrimônio natural;
IV - de servidão florestal;
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal; (... )
§ 3°Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a
que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720282/2008-69

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até
seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da
DITR; (... )
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal
sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos
estabelecidos.
§ 1°Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o
caput devem estar averbadas à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, na data de ocorrência do
respectivo fato gerador.
A alegação da defesa de que, por conta do que previa o § 7° do art. 10 da
Lei 9.393/96, não estaria obrigado a apresentar o ADA e que caberia
Agente Fiscal comprovar a inexistências das áreas declaradas, não tem
aparo legal.
Trata-se de claro equívoco na interpretação da norma, pois o que se
esperava de tal comando normativo, atualmente revogado, seria deixar
clara a desnecessidade de apresentação de documentos juntamente com a
Declaração.
Por outro lado, observados os destaques normativos acima expostos, os
quais, por tão cristalinos, não mereceriam sequer análise mais atenta,
inclusive esse tem sido o entendimento corrente neste Colegiado
Administrativo, segundo o qual, com o advento da lei 6.938/81, com a
redação dada pela Lei n° 10.165/00, é obrigatória à apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a
exigência, trata-se de uma forma de manutenção do controle das
circunstâncias que levaram ao favor fiscal, além de configurar
instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA
dispõe que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados
constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos
técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os
dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal,
para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à
vistoria técnica do IBAMA e, portanto, a mera alegação de que uma área
de utilização limitada ou de preservação permanente efetivamente
existam, ainda que atestadas em perícia anterior ou posterior ao
procedimento fiscal, não é suficiente, por si só, para afastar a incidência
do tributo rural, já que, sem o protocolo do ADA, a desoneração
tributária ocorreria sem qualquer instrumento que permitisse a efetiva
validação das informações declaradas.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720282/2008-69

recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor
devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do
campo de incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe
ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não
compete fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à
autoridade fiscal, no uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por
parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a
falsidade das informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são
exclusões da base de cálculo do tributo alegadas pelo contribuinte.
Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do tributo,
sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se
aproveita.
Ocorre que, em relação à Área de Reserva Legal - ARL, embora este
Conselheiro já tenha se manifestado em processos de mesma natureza
sobre a indispensabilidade do ADA em situações semelhantes, há de ser
ressaltar que se trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo,
inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da
Fazenda n° 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo
abaixo:
Súmula CARF n° 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME n° 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em
vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.

Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se cuida
não comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, sendo
regular, portanto, a glosa da Área de Reserva Legal de 3.668,80 ha informada na DITR 2006 do
contribuinte.

Em relação ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), depreende-se dos
autos que a autoridade lançadora solicitou ao contribuinte a apresentação de laudo de avaliação
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720282/2008-69

do imóvel, conforme as regras estabelecidas na NBR N° 14.653 da ABNT, com fundamentação e
grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.

No entanto, o contribuinte não apresentou os documentos solicitados, culminando,
dessa forma, no arbitramento do VTN tributável em R$ 464.446,06 (R$ 101,33/ha), apurado com
base nos valores incluídos no Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela RFB nos termos
do art. 14 da Lei n° 9.393/1996.

O arbitramento tomou como base o valor médio apurado no universo das DITR
referentes aos imóveis rurais localizados no município de Altamira - PA, que significa a média
dos valores (VTN) informados pelos próprios contribuintes nas respectivas declarações, cuja
previsão legal consta do art. 10 combinado com o art. 3o da Portaria SRF n° 447/2002.

A aplicação do SIPT para determinar o Valor da Terra Nua (VTN) subavaliado na
DITR do contribuinte tem como fundamento legal o art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96 e é
procedimento impositivo atribuído à autoridade fiscal dada a atividade vinculada da função
estatal desempenhada em seu mister.

O procedimento supra obedeceu a todos os ditames legais, não tendo o recorrente
produzido prova em contrário válida para refutar o valor do hectare arbitrado pelo SIPT, outra
solução não pode ser dada ao presente litígio, senão a manutenção do crédito tributário nos
exatos termos do lançamento efetuado.

Por derradeiro, saliento que deixo de apreciar as demais questões trazidas na
impugnação em razão de não terem sido expressamente renovadas no recurso voluntário.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital